Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ANTECIPADA DE DÍVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto do litígio no valor de R$8.965,79 (oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), bem como condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362 do STJ). O juízo de origem concluiu que restou incontroverso a negativação do nome da autora/recorrida em razão de suposta mora no pagamento da dívida, porém a data prevista para efetivação do adimplemento era 25/07/2020, o que torna indevida a negativação, diante se seu comprovado adimplemento.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que de acordo com os documentos juntados aos autos seria possível constatar que existia um débito em seu favor, porém a dívida foi renegociada em 07/05/2020, oportunidade na qual teria ficado acordado o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$377,92 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), com 1o vencimento para 25/05/2020. Afirma que a falta de pagamento da renegociação haveria gerado a uma dívida de R$2.075,77 (dois mil e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), e isso teria gerado a negativação do seu nome. Defende que o recorrente não teria praticado nenhum ilícito apto a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença originária e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais. Requer, ainda, que os juros sejam aplicados desde o arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 33117754.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em eventual ilegalidade da cobrança realizada pelo recorrente e consequente inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes.

8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.

9. Conforme os documentos juntados aos autos, percebe-se que, em 22/05/2020, a recorrida renegociou o seu débito junto ao recorrente para pagamento do valor de R$8.587,87 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) com vencimento para 25/07/2020 somado a parcela R$377,92 (trezentos e setenta e sete reais) referente a parcela do mês (ID. 33117106 – Pág. 6). A recorrida propôs que a data da quitação fosse 25/05/2020, porém o recorrente informou que o vencimento seria parametrizado conforme a fatura dela, sem possibilidade de alteração da data para quitação (ID. 33117106 – Pág. 5).

10. Em 17/07/2020 a recorrida entrou novamente em contato com o recorrente para informar que estava recebendo cobranças de débitos em atraso no montante de R$9.790,64 (nove mil setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos). Ao verificar as informações o banco recorrente afirmou (ID. 33117106 – Pág. 11/33117107 – Pág. 6) que o vencimento da negociação era para o dia 25/06/2020, porém a recorrida realizou o pagamento valor que foi efetivamente acordado, e após constar o pagamento no sistema ela teria que entrar em contato com ele para solicitar o ajuste do saldo restante. No dia 24/07/2020, a recorrida foi novamente orientada a alterar o valor e a data do boleto para pagamento que em 3 (três) dias o recorrente faria os ajustes necessários (ID. 33117107 – Pág. 18).

11. Depois da extensa conversa com o recorrente, em 27/07/2020, a recorrida realizou o pagamento da dívida no valor de R$8.587,87 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), ainda assim o banco recorrente incluiu o nome dela nos cadastros de inadimplentes ID. 33117712 – Pág. 1⁄2, ante a suposta inadimplência do valor de R$8.965,79 (oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Desse modo, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços do recorrente, já que realizou cobrança de dívida já paga e incluiu indevidamente o nome da recorrida na lista dos órgãos de restrição ao crédito (art. 14 do CDC).

12. Constato que o recorrente violou o dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, DO CDC), eis que após a formalização de acordo não cumpriu os seus termos e deverá, portanto, reparar os danos causados.

13. Não passa despercebido deste relator que o pagamento foi realizado 2 (dois) dias após o vencimento do boleto ID. 33117107 – Pág. 24. Todavia, o fato não pode ser atribuído a recorrida/consumidora, visto que tentou incessantemente que fosse emitido boleto/código de barras nos moldes da renegociação formalizada. Em relação ao valor de R$377,92 (trezentos e setenta e sete reais), referente a parcela do mês (ID. 33117106 – Pág. 6), a recorrida também comprovou a sua quitação, conforme documento de ID. 33117711. Assim sendo, a declaração de inexistência da dívida, bem como a retirada da restrição do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes é medida impositiva.

14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.

15. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

17. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.

18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.